Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725613-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS AGRAVADO: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Formula, o agravante, pedido de desistência do recurso (ID 13965039). Notadamente, o recorrente pode a qualquer momento desistir do recurso, sem anuência prévia do recorrido, tampouco precisa justificar a pretensão. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 12796364). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Por conseguinte, fica prejudicado o pedido de gratuidade da justiça, devendo esse ser formulado perante o juízo a quo. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 18:29:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator